Tribunal: STF
Processo: RMS 38914
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Jonas Sanches contra decisão proferida pela Min. Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, in verbis: 



     



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte Especial, só é cabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial nas hipóteses de evidente abuso ou teratologia do ato praticado, inexistente na espécie.



    2. Ordem denegada.” (doc. 9)



    Em amparo a sua pretensão, o recorrente afirma que interpôs o MS 28.927 contra decisão proferida em sede de ação rescisória ajuizada pelo recorrente. Narra que propôs ação rescisória com fundamento na existência de “erro judiciário” na decisão rescindenda, porquanto o TJPR teria criado um fato inexistente nos autos de origem. Afirma que é proprietário de terreno que foi arrendado a terceiro, que instalou um parque aquático em seu imóvel, porém não era sócio de seu arrendatário. Defende que não explorou nenhum parque aquático, razão pela qual não poderia ter sido punido por falha no dever de vigiar os funcionários, nem condenado a assumir a responsabilidade pelos serviços do parque prestados pelo arrendatário. 



    Aduz, em síntese, que na decisão objeto do presente recurso a “Ministra Relatora do STJ teria descumprido seu DEVER DE EFICIÊNCIA”. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso ordinário para análise do mérito da ação rescisória. Ao final, apresenta os seguintes requerimentos:



    “A) Primeiramente, conforme a Lei 10.741/03, o Recorrente PEDE que seja preservada sua dignidade lesada por ato de autoridade pública conforme os art. 2º, 3º, 10º, e 82 §1º, sendo suspensa a execução e cumprimento de sentença nº 00121098820078160031 pela tutela antecipada até a final decisão conforme o art. 82 parágrafo único e 83 §1o e §2o, e na sequência este Supremo Tribunal Federal soberanamente preserve sua competência de assegurara promessa Constitucional contida nos Art.1º, III ; Art. 5º, II, V, XXXIV, XXXV; Art.37 e Art. 93, I.



    B) Ao que como já mencionado, basta que à luz da Constituição Federal o Ministro relator deste STF se colocar no lugar do cidadão aqui Recorrente sexagenário e aposentado, que pelo fato de décadas atrás ter arrendado parte do seu SÍTIO para uso Comercial (a despeito das decisões até então tratar como IMÓVEL, quiçá para evitar o DL.59.566/66), foi condenado porque não fez a IMPOSSÍVEL averbação do arrendamento de parte do SÍTIO no Registro Público de Empresas Mercantis.



    C) Quanto à RELEVÂNCIA do tema e sua REPERCUSSÃO destaca-se novamente que em razão da ausência de jurisprudência esclarecendo que o termo arrendamento de “estabelecimento”do art. 1.144 do CC refere-se a arrendamento de  “estabelecimento comercial”, existe referida situação de extorsão de dinheiro de Proprietários de IMÓVEL arrendados para uso comercial,que até então se contentavam com “acertos”, e com a decisão rescindenda agora já está a fundamentar demandas diretas de CONDENAÇÕES de Proprietários de IMÓVEIS por não terem feito a IMPOSSÍVEL averbação do arrendamento do IMÓVEL no Registro Público de Empresas Mercantis.



    D)Por fim, caso entenda-se que o direito fundamental que é questão de FUNDO do MS, que por atos jurídicos perfeitos que sobretudo sempre foi Constitucionalmente assegurado ao Proprietário do IMÓVEL aqui Recorrente, por questões formais ou outras em geral não mais possa ser assegurado pelo STF quando só agora lá possível o acesso, PEDE-SE que pelo nexo causal do erro do judiciário cometido por seus agentes, a também Constitucionalmente assegurada responsabilização do Estado pelos danos causados. (Art.36 §6º CF/88)” (doc. 13)



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece acolhida. 



    Consoante entendimento assentado neste Tribunal, não se admite mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada, o que não se verifica in casu. 



    O impetrante busca rever o mérito das decisões judiciais que não lhe foram favoráveis, de sorte que deve ser aplicado o entendimento sufragado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que, não se configurando flagrante ilegalidade ou teratologia, não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, nem como sucedâneo de recurso (Súmula 267 do STF). 



    Adotando essa orientação, anoto os seguintes precedentes: RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/19/2016, estes dois últimos portando, respectivamente, as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não configura ‘via recursal’ para a reiteração da irresignação do interessado contra ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DESPROVIDA DE CARÁTER TERATOLÓGICO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC.”



    Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de cabimento da ação mandamental, o desprovimento do presente recurso ordinário é medida que se impõe.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de fevereiro de 2023. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente